Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-47.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Cuida-se da apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (apelante/autor), no processo que litiga em face de ANTONIO PEREIRA DA SILVA (apelado/réu), contra a sentença (ID 24675261), que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (citação válida). Em suas razões recursais (ID 24675265), o apelante/autor requer a antecipação da tutela provisória recursal, sob o argumento de que a “verossimilhança das alegações recursais, neste caso, se concretizam no fato de não ter havido intimação pessoal do autor e intimação de seu patrono, via imprensa oficial para regular andamento do feito no prazo de 48 horas”. Aponta que “o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” está consubstanciado na “demora do reconhecimento do direito à liminar, e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação” (ID 6136384 p.3). É o breve relato. Decido. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos supramencionados. Isso porque, em uma análise superficial, de cognição rasa, verifico que o processo tramita desde 08/02/2018 e que, mesmo após diversas tentativas de citação e de apreensão do bem em todos os endereços fornecidos pela parte autora/apelante, não se logrou êxito em citar a parte ré/apelada e em proceder com a apreensão do bem objeto da ação em nenhum deles, tanto que o feito fora convertido em execução e, posteriormente, extinto, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, a análise de peculiaridades, como a suposta ausência de intimação pessoal do autor-recorrente ou mesmo do seu patrono, por meio do DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, é questão que deve ser apreciada pelo Colegiado. Noutro giro, em que pesem as alegações do recorrente, entendo que, o caso concreto é destituído de urgência, podendo aguardar a tramitação processual normal, sem que isso afete o resultado útil do processo. Por fim, entendo que não seria permitido o exaurimento do próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator, como postulado pela parte apelante. Portanto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, RECEBO A APELAÇÃO interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, caput e 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.